Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-27.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Mongaguá, prejudicado o recurso interposto.